Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS (INFOJUD E RENAJUD). PESQUISA REALIZADA RECENTEMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou recente consulta e disponibilizou ao credor certidão relativa à pesquisa ao Sisbajud e Renajud em 08/03/2023 e 15/02/2023 que restaram improdutivas.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição ou o deferimento de novas diligências.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.